Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016035-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVANTE), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (AGRAVADO), PAMELA CAROLINE DE AZEVEDO - CPF: 728.224.811-72 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016035-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MARTINELLI CORAZZA

AGRAVADOS: MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004927-44.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
LUCIANO PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGÓRIO, MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO,
que

acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos fiadores
MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO
para reconhecer a prescrição da pretensão executiva exclusivamente em relação a eles, extinguindo o feito com resolução do mérito quanto aos agravados, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

O agravante apresenta síntese cronológica dos atos processuais, destacando a distribuição da execução em 24/11/2016, a citação do devedor principal em 08/11/2019 e a prática contínua de atos de impulso processual, inclusive indicação de endereços, interposição de recursos e requerimentos de conversão da execução, bem como a posterior citação dos fiadores por hora certa em 23/11/2024, após reconhecimento de nulidade da citação anterior por correspondência, declarada de ofício pelo juízo de origem em 2022.

Sustenta que não houve inércia apta a ensejar prescrição, pois a interrupção do prazo prescricional em relação ao devedor principal aproveita aos fiadores, nos termos do art. 204, §3º, do Código Civil, além de afirmar que eventual demora decorreu de entraves do próprio Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ainda, que a invalidação da citação anterior não pode ser imputada à parte exequente, bem como que a tramitação de embargos à execução e recursos correlatos justificou a dinâmica processual adotada.

Defende, ademais, a inexistência de desídia entre 2022 e 2024, ao argumento de que houve interposição tempestiva de recursos e adoção de providências necessárias, inclusive com recolhimento de diligências para nova citação, não sendo razoável imputar-lhe paralisação do feito durante a tramitação recursal.

Ressalta, por fim, que há risco de configuração de perigo de dano, pois com a entrada em vigor da Lei nº 14.195 de 2021 em 26 de agosto de 2021, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, se não houver penhora até agosto de 2026, cinco anos da entrada em vigor da lei, poderá ocorrer a prescrição intercorrente e extinção da ação pela ausência de penhora ou constrição dos bens dos agravados.

Sustenta que foram encontrados bens passíveis de penhora pertencentes apenas aos fiadores agravados, e que se a penhora for obstada até agosto de 2026, incidirá a prescrição intercorrente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução com a realização de atos de constrição patrimonial, e, no mérito, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, mantendo os fiadores no polo passivo da demanda executiva (id. 360656392).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora, em 17/04/2026, conforme Id. 361637394.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno, conforme Id. 365859896.

Contraminuta acostada ao Id. 362741886, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão das alegadas ofensa à dialeticidade recursal e preclusão.

Preparo devidamente recolhido (id. 361059027).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
05 de maio de 2026
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, constando como dispositivo:

“[...] Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA
a presente execução em razão da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
”
(Id. 231964644 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
DE MÉRITO NA ORIGEM –
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de
sentença
de mérito nos autos originários, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e penalidade pela cobrança indevida, acarreta a
perda

superveniente
do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência.

Ausente interesse recursal, porquanto substituída a decisão agravada pelo provimento jurisdicional definitivo. Recurso não conhecido.
”

(N.U 1002269-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA

SUPERVENIENTE
.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que, diante de controvérsia relevante acerca da subsistência da mora contratual, determinou a preservação do veículo apreendido na Comarca de Cuiabá/MT e vedou sua remoção e alienação extrajudicial, sob pena de multa diária. O agravante sustentou a consolidação da propriedade e da posse em seu favor após o decurso do prazo previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a ilegalidade das restrições impostas e das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento após a prolação de sentença no processo originário que revogou a liminar e julgou extinta a ação de busca e apreensão por descaracterização da mora; e (ii) estabelecer se ainda é cabível o exame das teses relativas à consolidação da propriedade fiduciária, à remoção e alienação do bem apreendido e à multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
sentença

superveniente
examina a controvérsia que fundamentou a decisão interlocutória agravada e reconhece a descaracterização da mora contratual, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

4. A prolação da sentença absorve e substitui a decisão interlocutória impugnada, retirando-lhe autonomia jurídica e eficácia prática.

5. A apreciação do agravo de instrumento torna-se inútil, pois a questão objeto do recurso já foi definitivamente enfrentada pelo Juízo de origem no julgamento da ação principal.

6. A perda da utilidade prática do provimento jurisdicional recursal afasta o interesse recursal superveniente, requisito indispensável ao conhecimento do recurso.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando sobrevém sentença que substitui ou absorve a decisão interlocutória recorrida.

8. A superveniência da sentença prejudica o exame das teses recursais relativas à consolidação da propriedade fiduciária, ao direito de remoção e alienação do veículo, à proporcionalidade das astreintes e à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença que revoga a liminar e aprecia a controvérsia discutida no agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal.

2. A sentença posterior absorve a decisão interlocutória impugnada, afastando a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento.

3. A ausência de interesse recursal superveniente impede o conhecimento do recurso quando o provimento pretendido se torna inútil em razão de fato processual posterior.

4. Reconhecida a perda superveniente do objeto, resta prejudicado o exame das demais teses recursais relacionadas ao mérito da decisão interlocutória agravada
.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1005608-71.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.05.2026, publ. 13.05.2026; TJMT, AI n. 1042555-61.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.03.2026, publ. 26.03.2026; TJMT, AI n. 1015633-80.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.08.2025, publ. 28.08.2025.”

(N.U 1016681-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)
(Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026